Tribunal: TJSP
Processo: 2291952-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
do via cooperação jurisdicional – decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2291952-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – Ordem judicial para bloqueio de ativos eventualmente encontrados em nome da empresa-agravante – legalidade – compatibilidade da medida constritiva com o estado de crise vivenciado pela empresa-devedora – crédito tributário que não está sujeito a concurso de credores - inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – Ordem judicial para bloqueio de ativos eventualmente encontrados em nome da empresa-agravante – legalidade – compatibilidade da medida constritiva com o estado de crise vivenciado pela empresa-devedora – crédito tributário que não está sujeito a concurso de credores - inteligência do art. 6o, §7o-B, da LF no 11.101/2005, com a redação atribuída pela LF no 14.112/2020 – ressalva quanto à possibilidade de submissão ao juízo universal de pedido de substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, a ser implementado via cooperação jurisdicional – decisão mantida. Recurso desprovido.